Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-70.2018.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de Indenização - Aluno de teria sido informado por Coordenador que estaria dispensado da realização do Enade - Falta no exame - Impossibilidade da graduação - Alegação de prova ilegal – Rejeição, conversa entre as partes não necessita de autorização judicial – Precedente do STJ - Cerceamento ao direito de produzir provas reconhecido – Sentença anulada.